Tribunal: TJPA
Processo: 0820258-65.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820258-65.2022.8.14.0000

APELANTE: SILVANA TAMBARA DE CAMARGO OLIVEIRA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, SILVANA TAMBARA DE CAMARGO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A LIDE. DESCABIMENTO. SUSCITAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. “DESCABE ALEGAR SURPRESA SE O RESULTADO DA LIDE SE ENCONTRA PREVISTO OBJETIVAMENTE NO ORDENAMENTO DISCIPLINADOR DO INSTRUMENTO PROCESSUAL UTILIZADO E INSERE-SE NO ÂMBITO DO DESDOBRAMENTO CAUSAL, POSSÍVEL E NATURAL, DA CONTROVÉRSIA”. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA, INVERSÃO. SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILDADE EM RAZÃO DE A PARTE TER LITIGADO SOB O PALIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

Conforme se extrai da causa de pedir e do pedido principal requerido na peça vestibular, a pretensão da embargante visava o reconhecimento de obrigação de fazer em face do ente embargado com vistas à implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pecuniária Inominada (VPI) e do Adicional de Titulação, bem como o pagamento retroativo das parcelas, visto que ocorrera, mediante alteração legislativa, a supressão da vantagem que percebia a título de Adicional de Regência de Classe e em razão da escolaridade.

3.

Conforme consignado na decisão recorrida, os artigos 25, I e II da Lei Municipal nº 377/2010 previam as vantagens denominadas Adicional de Regência de Classe calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base da embargante, bem como o Adicional de Titulação, calculado sobre 35% (trinta e cinco por cento) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade do professor. Todavia, com a superveniência da Lei Complementar nº 001/2015, houve a supressão das referidas vantagens, dado que o artigo 19 não as previram em seu texto. Diante disso, a recorrente sustentou possuir direito de continuar a receber as vantagens revogadas sob nomenclatura diversa, fundamentando, para tanto, o seu pleito, no princípio da irredutibilidade salarial previsto no artigo 37, XV, da CR/88.

4.

Nesse cenário, apesar de não haver pedido explícito de inconstitucionalidade de lei, não é de se olvidar que o acolhimento do pedido inaugural implicaria em negar vigência a uma norma jurídica válida, considerando-se que a Lei Municipal nº 377/2010 foi inteiramente revogada pela Lei nº 001/2015, ressaltando-se que tal possibilidade somente poderia ser viabilizada mediante controle de constitucionalidade, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal (STF).

5.

Vale destacar que o efeito repristinatório – restauração dos efeitos de norma jurídica declarada inválida – somente possui aplicabilidade nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que disciplina o artigo 11, § 2º, da Lei nº 9.868/99, aplicável também às decisões definitivas.

6.

Nesse passo, ressoa inconteste a necessidade de a pretensão da ora embargante ser processada por meio de controle concentrado de constitucionalidade, com o afastamento da norma que revogou vantagem pecuniária de sua remuneração, operando-se isso com arrimo na irredutibilidade salarial. Entendimento contrário seria exigir do Judiciário a atuação como legislador positivo, circunstância essa vedada pelo princípio da separação dos Poderes, considerando-se que as gratificações ora perseguidas não possuem previsão na nova lei.

SUSCITAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

7.

Na hipótese dos autos, contudo, o entendimento adotado pelo acórdão impugnado diz respeito a ponto concernente à ausência de condição da ação, posto que o instrumento manejado pela embargante não se mostrou adequado à sua pretensão, circunstância essa previsível e passível de cogitação.

8.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de simples exercício dos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius (RMS n. 54.566/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017).

9.

Respeitante à sucumbência, considerando-se que a embargante litigou sob o palio da justiça gratuita, inverto-a, ressaltando a suspensão da exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC, importando o julgado em modificação quanto aos honorários.

10.

Embargos de declaração conhecidos e providos em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento em parte, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relatório

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SILVANA TAMBARA DE CAMARGO OLIVEIRA contra o acórdão cadastrado no
id. 17279382, págs. 1/9,
que, nos autos do recurso de apelação cível interposto pela ora embargante nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MEDICILÂNCIA, suscitou,
ex officio
, a preliminar de inadequação processual da via eleita e extinguiu a ação originária sem resolução do mérito, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR ACATADA “EX OFFICIO”. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO. PARTE CARECEDORA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330, III C/C O ARTIGO 485, VI, AMBOS DO CPC. ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a ação intentada, postulou a apelante/autora a condenação do recorrido/réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de reformulação no Plano de Cargos e Carreiras advindas com a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 001/2015 que, reformulando a Lei Municipal nº 377/2010, minorou o percentual percebido a título de adicional de titulação, bem como suprimiu o adicional de regência de classe dos profissionais do magistério do Município de Medicilândia.

2. Na hipótese vertente, a apelante/recorrida/autora defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória, fazendo-o recorrendo aos termos do artigo 5º, XXXVI e do artigo 37, XV, ambos da CR/88, para perceber as parcelas reclamadas invocando, para isso, norma legal já revogada.

3. No caso, depreende-se da redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 que o servidor que exercia o cargo de professor do município de origem fazia jus ao recebimento do Adicional de Regência de Classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao Adicional de Titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.

4. Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, seu artigo 19, I ao VI não mais previu o Adicional de Regência de Classe em favor do professor. Diante dessa circunstância, extrai-se de processado que, de fato, a partir de abril/2017, a recorrente/autora não mais recebeu a parcela em seu contracheque. Da mesma forma, a superveniência legislativa minorou o percentual pago aos profissionais pela escolaridade alcançada.

5. Deve ser ressaltado, no caso, que o acolhimento dos pedidos formulados na peça vestibular a título de Adicional de Regência de Classe, acrescido da gratificação natalina, bem como os percentuais pela titulação na forma no artigo 25, II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 importa em aplicação de norma não mais vigente, dado que foi revogada pelo artigo 33 da Lei Municipal nº 001/2015.

6. Assim, tem-se que a pretensão da apelante/autora implica em usurpação de competência desta Casa quando a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido na referida demanda. Ressalta-se que o efeito repristinatório pretendido por ela restringe-se às ações de controle abstrato de constitucionalidade, por força do artigo 11, § 2º, da Lei nº 9.868/99.

7. Ademais, quanto ao pedido da recorrente/autora consistente na titulação prevista no artigo 18 da Lei Municipal nº 001/2015, observa-se que ela, desde fevereiro de 2018 percebe em seu contracheque a Gratificação de Nível I para Nível II no patamar de 20% (vinte por cento) do vencimento-base. Em conformidade com o Anexo II da referida normativa, referida vantagem é paga em favor do professor que alcança graduação em licenciatura plena, de modo que ela também carece de interesse nesse ponto, considerando-se que inexiste nos autos comprovação de quando ela atingiu a escolaridade requerida para se aferir se faz jus ao recebimento da parcela no período vindicado.

8. Acatada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, declarando-se a apelante/recorrida/autora carecedora do direito de ação, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo-se a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise dos recursos interpostos. À unanimidade.

Em suas razões (id. 17719001, págs. 1/18), relata a embargante que é servidora efetiva do ente embargado no cargo de Professor e que percebia em sua remuneração a vantagem denominada Adicional de Regência de Classe prevista na Lei nº 377/2010, sendo que referida normativa foi revogada pela Lei Complementar nº 001/2015, pondo fim à gratificação mencionada.

Sustenta que em decorrência do princípio de irredutibilidade remuneratória, possui direito à percepção do benefício através da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Argumenta que percebia adicional de titulação no percentual variante de 35% (trinta e cinco por cento) a 40% (quarenta por cento), dependendo do grau de escolaridade, contudo a vantagem foi minorada com a superveniência da Lei Complementar nº 1/2015 aos percentuais de 10% (dez por cento) a 35% (trinta e cinco por cento).

Frisa que que o juízo julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo o seu direito à continuidade da percepção das vantagens com nomenclatura diversa.

Alude que em julgamento de apelação, este Sodalício suscitou a preliminar
ex-officio
de inadequação da via eleita, circunstância essa que, no seu entender, padece de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Aduz que a ação originária não versa sobre inconstitucionalidade, mas sim de pedidos pagamento de gratificações suprimidas em decorrência de superveniência legislativa.

Destaca que o acórdão padece contradição ao reconhecer a existência do direito ao recebimento do adicional de regência de classe e gratificações de escolaridade com supedâneo na Lei nº 377/2010, argumentando que a norma produz efeito no período de vigência, devendo o direito ser preservado, de modo que o reconhecimento da inadequação processual da via eleita no aresto diverge de sua própria fundamentação.

Ressalta que o pronunciamento impugnado padece também de omissão por concluir que a pretensão autoral reside na declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/15, por ter suprimido e minorado vantagens pecuniárias, aduzindo que em nenhum momento a controvérsia a respeito da validade ou não da norma foi lançada, sendo certo que seu pedido reside no direito de irredutibilidade salarial, seriamente afetada pela Lei citada.

Afirma que a CR/88 assegura a irredutibilidade de vencimentos e que as vantagens postuladas são permanentes e devem ser preservadas.

Assevera que a decisão que aplicou
ex officio
a inadequação da via aleita não se atentou para o contraditório previsto no artigo 10 do CPC, frisando que em nenhum momento houve oportunidade para se manifestar sobre a questão.

Postula a embargante o prequestionamento dos artigos 7, 9, 10, 489, § 1º, IV, 492, todos do CPC e artigos 5º, XXXVI, 37, XV, da CR/88 e 6 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.

Diz que há decisões desta Casa em sentido diverso do decidido.

Ao final, postula o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento nos termos que expõe.

Não foram ofertadas contrarrazões aos aclaratórios (id. 18831945, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não vislumbro os vícios suscitados pela recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

De fato, conforme se extrai da causa de pedir e do pedido principal requerido na peça vestibular (id. 12227151, págs. 1/29), a pretensão da embargante visava o reconhecimento de obrigação de fazer em face do ente embargado com vistas a implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pecuniária Inominada (VPI) e do Adicional de Titulação, bem como o pagamento retroativo de tais parcelas, visto que ocorrera, mediante alteração legislativa, a supressão da vantagem que percebia a título de Adicional de Regência de Classe e em razão da escolaridade.

Reproduzo o pedido principal formulado na exordial:

VIII- CONCLUSÕES E PEDIDOS:

Excelência, além de tudo que foi arguido aqui, fática e juridicamente, diga-se ainda que a retenção dos pagamentos dos trabalhadores constitui crime, assim já pacificou a jurisprudência pátria. Além disso, diz o art. 1º, III e XIV do decreto-lei 201/67 que comete crime de responsabilidade aquele que aplicar indevidamente verbas públicas e/ou negar execução à Lei Federal. Ou seja, a verba pública estava orçada pra pagamento, foi recebida nos cofres públicos, mas este a utilizou de forma indevida que não para o pagamento dos servidores. Ora, a todo trabalho deve haver uma contraprestação pecuniária, e a servidora requerente trabalhou e faz jus as parcelas aqui cobradas em forma de vantagem pessoal com base na Lei 377/2010 (hoje revogada).

(...)

c) No mérito, após o regular trâmite processual, inclusive sendo ouvido o representante do Ministério Público Estadual, requer seja julgado procedente a presente ação para CONDENAR o réu a pagar à autora o valor bruto de R$120.878,93 (cento e vinte mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) devidamente atualizado e corrigido até maio de 2020 (parcelas atualizáveis+VPIs) distribuídos conforme apresentado no demonstrativo de débito e memória de cálculo em anexo sendo:

1- R$12.666,79 de VPI REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA DE ABRIL/2017 ATÉ DEZEMBRO/2018 +13º (VALOR CORRESPONDENTE A 25% SOBRE VCTO BASE);

2- R$ 23.158,62 de ADICIONAL DE TITULAÇÃO GRADUAÇÃO 20%

QUE PASSOU A INTEGRAR O VCTO BASE COM A LC01/2015 DEVIDO DE JULHO/2015 A JANEIRO/2018+13º;

3- R$28.197,38 de VPI GRADUAÇÃO, VALOR CORRESPONDENTE A 20% DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO LEI 377/10 DEVIDA DE JULHO/2015 ATÉ HOJE;

4- R$21.609,43 de ADICIONAL DE TITULAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO 10% QUE PASSOU A INTEGRAR O VCTO BASE COM A LC01/2015 DEVIDO DE JULHO/2015 ATÉ HOJE;

5. R$ 35.246,72 de VPI ESPECIALIZAÇÃO, VALOR CORRESPONDENTE A 25% DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO LEI 377/10 DEVIDA DE JULHO/2015 ATÉ HOJE;

Conforme consignado na decisão recorrida, os artigos 25, I e II da Lei Municipal nº 377/2010 previam as vantagens denominadas Adicional de Regência de Classe calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base da embargante, bem como o Adicional de Titulação, calculado sobre 35% (trinta e cinco por cento) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade do professor. Todavia, com a superveniência da Lei Complementar nº 001/2015, houve a supressão das referidas vantagens, dado que o artigo 19 não as previram em seu texto. Diante disso, a recorrente sustentou possuir direito de continuar a receber as vantagens revogadas sob nomenclatura diversa, fundamentando, para tanto, o seu pleito, no princípio da irredutibilidade salarial previsto no artigo 37, XV, da CR/88.

Nesse cenário, apesar de não haver pedido explícito de inconstitucionalidade de lei, não é de se olvidar que o acolhimento do pedido inaugural implicaria em negar vigência a uma norma jurídica válida, considerando-se que a Lei Municipal nº 377/2010 foi inteiramente revogada pela Lei nº 001/2015, ressaltando-se que tal possibilidade somente poderia ser viabilizada mediante controle de constitucionalidade, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal (STF). Eis o seu verbete:

Súmula 10/ STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Vale destacar que o efeito repristinatório – restauração dos efeitos de norma jurídica declarada inválida – somente possui aplicabilidade nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que disciplina o artigo 11, § 2º, da Lei nº 9.868/99, aplicável também às decisões definitivas. Eis o dispositivo citado:

Art. 11, § 2.º, Lei n. 9.868/99 – “A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário”.

Nesse sentido, leciona a doutrina:

“Já no controle concentrado de constitucionalidade, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade (ou a constitucionalidade) de uma lei ou ato normativo, como regra geral, terá eficácia erga omnes (em face de todos) e efeitos ex tunc (retroativos à data da edição do diploma normativo). Inexiste aqui, portanto, a necessidade de o Senado Federal

suspender a eficácia da norma, nos termos daquele artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.

Por essa razão, levando-se em conta aqueles normais efeitos da sentença que declara a inconstitucionalidade da norma no controle concentrado de constitucionalidade – eficácia erga omnes e efeitos ex tunc –, referida norma é considerada nula, como se nunca tivesse existido no ordenamento jurídico. Ademais, geralmente ocorre a repristinação da norma que havia sido revogada pela lei ou ato normativo editado posteriormente, eivado de inconstitucionalidade.”
[1]

Nesse passo, ressoa inconteste a necessidade de a pretensão da ora embargante ser processada por meio de controle concentrado de constitucionalidade, com o afastamento da norma que revogou vantagem pecuniária de sua remuneração, operando-se isso com arrimo na irredutibilidade salarial. Entendimento contrário seria exigir do Judiciário a atuação como legislador positivo, circunstância essa vedada pelo princípio da separação dos Poderes, considerando-se que as gratificações ora perseguidas não possuem previsão na nova lei.

Com base nesse fundamento, foi que o aresto impugnado concluiu no sentido da inadequação processual da via eleita e a consequente extinção da ação originária sem apreciação do mérito, na forma disciplinada pelo artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, não se desconhece que a regra prevista no artigo 10 do CPC
[2]
estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, antes de haver dado às partes oportunidade de se manifestar sobre a questão definida, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na hipótese dos autos, contudo, o entendimento adotado pelo acórdão impugnado diz respeito a ponto concernente à ausência de condição da ação, posto que o instrumento manejado pela embargante não se mostrou adequado à sua pretensão, circunstância essa previsível e passível de cogitação.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de simples exercício dos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius (RMS n. 54.566/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017).

DO PREQUESTIONAMENTO.

De mais a mais, quanto à manifestação de dispositivos apontados como violados, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Respeitante à sucumbência, considerando-se que a embargante litigou sob o palio da justiça gratuita, inverto-a, ressaltando a suspensão da exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC, importando o julgado em modificação quanto aos honorários.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE aos aclaratórios para tão somente inverter o ônus de sucumbência, ressaltando a suspensão de sua exigibilidade em razão de a embargante ter litigado sob o palio da justiça gratuita.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Dantas, Paulo Roberto de Figueiredo Direito Processual Constitucional [recurso eletrônico]

. – 10. ed. - Indaiatuba, SP : Editora Foco, 2021. Livro Eletrônico, Posição 140.

[2]
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Belém, 16/08/2024